Tribunal: STF
Processo: RHC 60545
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
CRIMINAL.
CO-RÉU PROCESSADO COMO MANDANTE POR CRIME DE HOMICIDIO DOLOSO, TENDO
HAVIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO OUTRO CO-RÉU, PELO CONSELHO DE
SENTENÇA, PARA CRIME CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA
AQUELE. IMPOSSIBILIDADE.
ENCONTRANDO-SE O PACIENTE DENUNCIADO, COMO MANDANTE, POR CRIME DE
HOMICIDIO DOLOSO, E TENDO SIDO O CO-RÉU CONDENADO PELO CONSELHO DE
SENTENÇA, APENAS POR CRIME CULPOSO, NÃO SE TORNA VIAVEL O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA AQUELE, EM FACE DO RESULTADO DO
JULGAMENTO DESTE ÚLTIMO, POIS, NO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO HÁ, DE
REGRA, JULGAMENTO POR INFERENCIA DAS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS DE
UMA SERIE, CONCERNENTES A UM CO-RÉU, EM RELAÇÃO A OUTRA SERIE,
PERTINENTES A OUTRO CO-RÉU, MORMENTE QUANDO A POSIÇÃO DE AMBOS NO
PROCESSO NÃO E IDÊNTICA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.